Tribunal: TJES
Processo: 0016137-55.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016137-55.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO BARROS DA COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2º, II, do CP, – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECURSO PROVIDO. 1. Ainda que não tenha declarado a sua participação no roubo, suas declarações, aliada a confissão do corréu e demais elementos probatórios foram consideradas pela Magistrada para formar o seu convencimento. Deste modo, nos termos da Súmula 545 do STJ a apelante faz jus à atenuante da confissão, ainda que qualificada. 2. A redução da pena em apenas 03 (três) meses sem a devida fundamentação encontra-se aquém aos parâmetros utilizados pelo STJ, devendo ser aplicada a fração de 1/ (um sexto). 3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0016137-55.2020.8.08.0035

APELANTE: THIAGO BARROS DA COSTA, VIVIAN DE SOUZA CEREJA DUARTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO BARROS DA COSTA
e
VIVIAN DE SOUZA CEREJA DUARTE
em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que os condenou nas sanções do art. 157, §2º, II, do CP, às respectivas penas de 07 anos e 08 meses de reclusão e 08 anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões, Thiago requer a
aplicação do
quantum
de 1/6 (um sexto) com relação à atenuante da confissão
.

Por sua vez, Vivian pugnou pelo
reconhecimento da citada atenuante confissão em seu benefício
.

É um breve relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 20 horas, no bairro Novo México, município de Vila Velha/ES, os denunciados THIAGO BARROS DA COSTA e VIVIAN DE SOUZA CEREJA DUARTE, mediante grave ameaça através do uso de um simulacro de pistola subtraíram da vítima EDIMARA APARECIDA DELA BIANCA GERA o veículo automotor marca FIAT, modelo Palio Fire Flex; seu aparelho celular; uma bolsa contendo dinheiro, pertences e documentos pessoais, além de uma cadeirinha para transporte de crianças, empreendendo fuga no referido veículo.

Registro, desde logo, que os apelo não pleiteiam a absolvição, visto que
não se discute a comprovação da autoria e materialidade
, as quais restaram comprovadas pelos autos de apreensão e restituição, depoimentos dos policiais e complementadas pelas declarações da vítima na fase inquisitiva.

Limitam-se, como dito, a r
equerer apenas questões relativas à dosimetria e individualização da pena
, especificamente em relação a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em relação à primeira fase, não há reparos a serem efetivados, sendo fixada para os dois apelantes a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão.

Assiste razão às defesas quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Vivian não foi ouvida em juízo, pois foi declarada revel.

Contudo, na fase inquisitiva embora tenha dito que não sabia da intenção do corréu em praticar o roubo, tendo ficado “ parada”, confirmou ter assumido a direção do veículo subtraído.

Ainda que não tenha declarado a sua participação no roubo, suas declarações, aliada a confissão de Thiago e demais elementos probatórios foram consideradas pela Magistrada para formar o seu convencimento.

Deste modo, nos termos da
Súmula 545 do STJ,
entendo que faz jus à atenuante da confissão, ainda que qualificada.

Por sua vez, em relação a Thiago a atenuante da confissão espontânea foi aplicada.

Entretanto, o Magistrado
reduziu a pena em apenas 03 (três) meses
, ou seja, muito aquém aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça e sem a devida fundamentação.

Sobre o tema, vejamos:

1.
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2.
Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
. Precedentes. (AgRg no HC n. 784.580/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Posto isto,
aplico a fração de (um sexto) para cada um dos apelantes,
resultando na pena intermediária de 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há agravantes a serem observadas, pois consideradas na primeira fase.

Inexistem causas de diminuição, mas pesa em desfavor dos apelantes a causa de aumento do artigo 157, § 2º sendo acrescida a pena em (um terço).

Posto isto, redimensiono as penas definitivas dos dois apelantes para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto.

Deixo de analisar a detração penal, por não importar em alteração do regime.

Posto isso,
conheço o recurso e dou-lhe provimento,
para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.